Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731996-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO ROCHA DOS REIS, ELENILDE NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PDG CONSTRUTORA LTDA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incorporação da Empresa Executada - Pedido de Efeito Suspensivo – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. No presente caso, o agravante alega que a empresa IX Incorporadora teria incorporado a PDG Construtora Ltda., conforme informações obtidas nos sites oficiais de ambas as empresas. Aponta, ainda, que ambas compartilham o mesmo endereço físico e eletrônico. Diante disso, requer que a IX Incorporadora seja reconhecida como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na qualidade de sucessora das obrigações da executada. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a questão demanda a análise de forma mais aprofundada, especialmente no que se refere à alegada incorporação da empresa executada pela IX Incorporadora. Por sua vez, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado O simples fato de suspensão dos autos, à míngua de comprovação concreta do perigo na demora, não é capaz de, por si só, configurar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, caso sejam encontrados bens penhoráveis, não haverá impedimento para o desarquivamento do processo. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator